Tribunal: TCU
Processo: 035.566/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 33/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92; art. 143, inciso II, do Regimento Interno c/c o art. 7o da Resolução TCU no 206, de 24/10/2007, em excluir o ato de admissão de Wanderson Braga Pinheiro (XXX.652.293-XX) do sistema SISAC, por haver sido cadastrado em duplicidade; e considerar prejudicado, por perda de objeto, o ato relacionado no item 1.1 a seguir, tendo em vista que seus efeitos financeiros se exauriram antes de seu processamento pela Corte, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.566/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessado: Luciano Cassio Santos de Amorim (XXX.441.003-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.